Tribunal: CARF
Processo: 10880.941762/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
VALORAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. SÚMULA CARF No 228.
O termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do crédito referente saldo negativo de IRPJ e de CSLL é o mês subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, quando homologada a compensação.
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código Tributário Nacional para determinação dos valores devidos em face de recolhimento ou compensação de débitos em atraso, quando não computada a integralidade dos acréscimos moratórios.
PRESCRIÇÃO. SÚMULAS CARF No 11 E No 204.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941762/2012-03
ACÓRDÃO
1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EISENMANN DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
VALORAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. SÚMULA CARF No 228.
O termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do crédito
referente saldo negativo de IRPJ e de CSLL é o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais
até a data de entrega do Per/DComp, quando homologada a compensação.
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código
Tributário Nacional para determinação dos valores devidos em face de
recolhimento ou compensação de débitos em atraso, quando não
computada a integralidade dos acréscimos moratórios.
PRESCRIÇÃO. SÚMULAS CARF No 11 E No 204.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração
de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
2
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em
parte para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80
e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp, correspondentes devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
3
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 28311.67666.240809.1.7.02-2946, em 24.08.2009, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$475.149,86 do ano-calendário de 2003 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-11:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
475.149,86
475.149,86
CONFIRMADAS [...]
96.818,43
96.818,43

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 475.149,86
Valor na DIPJ: R$ 475.149,86
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 475.149,86
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 96.818,43
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
07600.74326.240809.1.7.02-9451 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
08796.60313.240809.1.7.02-7655
06204.40521.240809.1.7.02-4004
21269.44345.240809.1.7.02-9023
28067.54042.240809.1.7.02-6037
36861.43558.240809.1.7.02-8740 00884.08601.240809.1.7.02-5274 [...].
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
4
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-90.176, de 19.02.2019, e-fls. 105-108:
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 24.06.2019, e-fl. 115, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.07.2019, e-fls. 117-128, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO
III.1 - PRELIMINARMENTE
III.1.1 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DESDOBRAMENTOS
10. ILUSTRADO CONSELHEIRO, apenas para melhor rememorar o retrospecto
processual dos presentes autos administrativos, verifica-se que o contencioso
administrativo, iniciou-se formalmente em 26/06/2012, com a primeira
distribuição no âmbito da Receita Federal do Brasil.
11. No entanto, de acordo com a recente intimação, a qual revela a
improcedência da Manifestação de Inconformidade, logo se depreende a data de
24/07/2019, portanto, um lapso temporal superior a 7 anos!!!
12. Na mesma proporção, o julgamento da Manifestação de Inconformidade,
encontra-se sob o crivo do artigo 24 da Lei Federal 11.457/07, e assim, não se
permite morosa tramitação:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
13. O dispositivo legal acima anotado, guarda compatibilidade com o Texto
Constitucional, conforme dispõe o artigo 37, cujo teor aborda a conjugação dos
princípios da legalidade e eficiência administrativa. Vejamos:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
5
Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)
14. O artigo 5o, inciso LXXVIII, também do Texto Constitucional, já advertia
também quanto a duração razoável do processo judicial e administrativo.
Vejamos:
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
15. É dizer que a administração pública deve valer-se de meios ágeis e eficientes
para responder aos pleitos e questionamentos formulados pelos administrados e
nesse contexto, a cronologia também é um valor a ser almejado.
16. Com a finalidade de evitar a eternização dos processos administrativos, o
artigo 173 do Código Tributário Nacional, estabeleceu também o lapso temporal
de 5 (cinco) anos para a sua finalização, conforme o seu parágrafo único,
configurando assim, o instituto da decadência.
17. Interessante destacar que a conjugação do parágrafo único do art. 173 do
CTN, com o art. 156, V, do CTN, permite-se desde logo, atribuir duas concepções
jurídicas relevantes:
I) que veicula em seu consequente a obrigatoriedade da Fazenda Pública finalizar
o processo administrativo de discussão do pretenso crédito tributário, no período
de 5 anos;
II) que juridiciza o prazo decadencial no processo administrativo. Se não finalizado
o processo administrativo no prazo de cinco anos, extinto estará o pretenso
crédito tributário da fazenda pública.
18. Partindo do pressuposto que o processo administrativo em questão, ficou
paralisado por período superior a 7 (sete) anos, verificam-se ao menos duas
premissas lógicas, que merecem reflexão, especialmente porque a administração
pública está adstrita à legalidade absoluta. Vejamos:
i) o crédito em cobrança estaria fulminado pela prescrição intercorrente;
ii) ainda que superada a prescrição intercorrente, a cobrança proposta pela
autoridade fazendária, não poderia contemplar os ditos acréscimos legais.
19. A primeira consequência decorre da indiscutível ineficiência administrativa no
trato da constituição do crédito tributário; o segundo, por sua vez, remete a
inobservância do primado constitucional da eficiência administrativa e do
enriquecimento sem causa pela fazenda pública, isto é, não é possível destinar a
majoração do crédito tributário, com acréscimos de juros de mora e Taxa Selic,
quando a causa temporal decorre de falha da própria administração.
20. De tudo isso, afigura-se perfeitamente aplicável ao caso concreto, a existência
de decadência sob a ótica da duração razoável do processo e da necessidade de
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
6
decisório administrativo no prazo de 360 dias, viabilizando a prescrição
intercorrente do crédito.
21. Ainda que não se acolha a afirmativa acima, a cobrança do crédito tributário
com a inclusão de acréscimos legais, como no caso em apreço se pretende,
resulta em indiscutível ilegalidade, pois o retardo no julgamento decorre da
própria morosidade da administração pública, havendo que necessariamente ser
expurgado do seu cálculo.
III.1.2 – DO EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DO CÓDIGO FISCAL CONSTANTE NA DIRF
– OPERAÇÃO DE SWAP OFERTADA À TRIBUTAÇÃO – LINHA 20 DA FICHA 06 A DA
DIPJ
22. Conforme antecipado, o julgamento da primeira instância, partiu da premissa
de que o crédito da Recorrente: apresentou-se deficiente quanto a comprovação
da origem, para satisfazer o almejado reconhecimento dos procedimentos fiscais
pleiteados perante a autoridade fazendária.
23. Nesse ponto, a autoridade fiscal compreendeu que a Recorrente haveria
ofertado apenas parte das receitas de aplicações financeiras sobre as quais incidiu
a retenção, conforme constante na ficha 06 A da DIPJ.
24. No entanto, o equívoco começa a ser esclarecido, a partir da análise do Código
constante na DIRF, cuja numeração corresponde a 5273, isto é: 5273 IRRF -
OPERAÇÕES DE SWAP (ART. 74 L 8981/95)
25. O código, por óbvio não retrata a operação de aplicação financeira, e sim, a
operação própria de hedge e para tanto, houve o regular oferecimento à
tributação.
26. Com o intuito de melhor apreciar o contexto, convém destacar a mesma
FICHA 06 A da DIPJ. [...]
27. Dito isso, acrescido da comprovação dos dados acima identificados, afigura-se
perfeitamente possível agora em grau recursal, que a apreciação resulte no
reconhecimento da oferta à tributação, autorizando-se a viabilidade do direito
creditório e consequente compensação.
28. Nesse contexto, cabe destacar a necessidade de se atentar ao princípio que
norteia a autoridade administrativa, primordialmente no julgamento do recurso,
que é o da verdade material, ao lado da correta aplicação da lei ao caso concreto,
face ao princípio da tipicidade. [...]
30. Não se pode olvidar que o contexto dos autos, permite que a autoridade
determine a realização de perícias ou diligências para complementar as provas
existentes, no sentido de firmar a certeza da procedência ou não do
indeferimento.
31. Desde logo, pelo que foi exposto, a ausência de atos que permitissem a busca
pela verdade real, como nos presentes autos, constituiu-se no cerceamento de
defesa, restringindo o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
7
da ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, além de
violar o artigo 28 do Decreto Federal 70.235/72.
32. Por essa razão, ainda que excepcionalmente, ante os fortes indícios da
regularidade da existência de crédito oriundos de operações de SWAP, ofertados
à tributação, acaso necessário, oportuniza-se o deferimento de conversão em
diligência, o que desde logo, se requer.
IV – A SUSTENTAÇÃO ORAL
33. A Recorrente requer, desde já, seja notificada para sustentar oralmente suas
razões de recurso, nos termos do inciso II do art. 46 do Regimento Interno do
Conselho de Contribuintes.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DO PEDIDO
34. Face a todo o exposto, requer a Vossa Senhoria o conhecimento do presente
recurso para decretar-se:
35.1. Preliminarmente, o acolhimento de plano da prescrição intercorrente,
conforme exaustivamente apresentado, anulando-se a decisão proferida,
notadamente pela extrapolação do prazo regulamentar para a constituição do
crédito definitivo.
35.2 Na remota hipótese em que não se acolha a preliminar acima arguida, requer
desde logo, a declaração de iliquidez e incerteza do crédito tributário, eis que os
valores consignados com acréscimos de juros de mora e Taxa Selic, não merecem
prosperar, pois a morosidade na tramitação do feito administrativo, deu-se
exclusivamente pela ineficiência das autoridades fazendárias, cujo ônus não pode
ser repassado ao contribuinte.
35.3. Ainda, acaso este não seja o entendimento de Vossas Senhorias, requer seja
reformada a decisão no sentido de permitir-se a reapreciação dos documentos
outrora avaliados, sem prejuízo de eventual realização de diligência, tal como
requerido e comprovado, retornando-se os autos à DRJ para sua realização e novo
julgamento com base nos apontamentos produzidos, especialmente quanto a
comprovação do seu crédito para fins de restituição/ressarcimento.
36. Ad cautelam, a Recorrente renova, expressamente, seu requerimento de
diligência, reportando-se ao contexto da matéria versada nos autos
administrativos.
37. Por fim, ratifica o pedido de sustentação oral, por ocasião do julgamento do
presente recurso administrativo.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
8
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$378.331,43 (R$475.149,86 - R$96.818,43) referente ao ano-calendário de 2003
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972). “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante” (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
9
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, prevê:
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
10
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Art. 131. [...].
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção, relatará a representação,
assegurará a cada um dos interessados a realização de sustentação oral por
quinze minutos, facultará a palavra aos demais membros do colegiado para
manifestação e, encerrado o debate, terá início a votação.
Consta na Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024:
Art. 10. Nas reuniões assíncronas, a sustentação oral e o memorial devem ser
postados até cinco dias após a publicação da pauta.
Art. 11. A sustentação oral nas reuniões assíncronas deverá ser apresentada por
meio de arquivo de áudio ou vídeo com duração máxima de quinze minutos.
§1° A sustentação oral será realizada por meio da postagem de arquivo, precedida
de preenchimento de formulário eletrônico:
I - no e-CAC, no caso do sujeito passivo; e. [...]
Art. 31. Em todas as formas de reunião síncrona, o pedido de sustentação oral ou
de acompanhamento, o memorial e o arquivo de áudio ou vídeo de sustentação
oral, deverão ser encaminhados com antecedência de, no mínimo, dois dias úteis
do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em
que o processo tenha sido agendado.
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral e apresentação de memoriais especificadas na “Carta
de Serviços CARF”. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos
nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Valoração
A Recorrente apresenta argumentos sobre a incidência dos acréscimos legais.
No que se refere à valoração, o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre
o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês subsequente ao do
recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL é o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
A Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, determina:
Art. 69. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista no Capítulo X, e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
declaração de compensação.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
11
§ 1o A compensação total ou parcial do débito será acompanhada da
compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
§ 2o Se houver acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada
com a utilização do crédito e dos juros compensatórios, na mesma proporção. [...]
Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por
cento) no mês em que: [...]
II - for entregue a declaração de compensação ou for efetivada a compensação na
GFIP; [...].
Art. 149. Para fins de cálculo dos juros previstos no caput do art. 148, será
observado como termo inicial da incidência no caso de: [...]
V - saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração; [...]
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, quando homologada a
compensação, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
12
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 228
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código Tributário
Nacional para determinação dos valores devidos em face de recolhimento ou
compensação de débitos em atraso, quando não computada a integralidade dos
acréscimos moratórios.
Estas determinações encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa SRF
no 210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no
art. 53 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Incidem acréscimos legais sobre os débitos tributários não pagos nos prazos
previstos na legislação específica e sobre o indébito, quando reconhecida a sua liquidez e certeza,
o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do saldo negativo de IRPJ é o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. No presente caso, o crédito relativo ao
saldo negativo de IRPJ no valor de R$96.818,43 referente ao ano-calendário de 2003 pleiteado no
presente processo foi reconhecido em parte. Assim, estão corretos os valores constantes no
Detalhamento da Compensação, e-fls. 09-10, que foram apurados pela imputação proporcional.
Logo não cabe razão à Recorrente.
Prescrição
A Recorrente apresenta argumentos sobre a prescrição.
Inicialmente compete analisar a objeção de prescrição por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por seu
turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou pela
simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de cinco anos
se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso Especial
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
13
Repetitivo do STJ no 1113959/RJ). Por conseguinte, não há que se falar em decadência, instituto
especial aplicável ao lançamento de ofício.
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material se torna inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados ficam
com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; [...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade dos débitos confessados suspensa desde a instauração regular da fase
litigiosa no procedimento e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional).
Diferentemente, a prescrição intercorrente é a perda do direito da Administração
Pública de exigir um bem da vida pela ausência de sua ação durante um determinado tempo no
curso de um procedimento. Tem como fundamento de validade o princípio da duração razoável do
processo previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
14
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 204
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973, regula
especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária pelo inciso I
do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a legislação processual
a ser aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegações de prescrição e decadência e as determinações
constantes no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012,
prescreve:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. A homologação tácita de declaração de
compensação, tal qual a homologação tácita do lançamento, extingue o crédito
tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento suplementar referente
àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos próprios
vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de
compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes. Não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados nas
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
15
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser
mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito.
[...]
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de
lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento
do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta
dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação
declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de
DComp’s homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e
certeza desses créditos.
Nesse sentido, é imperioso que a autoridade fiscal, para aprovar o saldo negativo de
IRPJ pleiteado no Per/DComp correspondente e decidir pela homologação da compensação, deva
adotar procedimentos necessários à verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário
que lhe dá suporte. E é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Per/DComp
para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
16
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
17
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
18
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 5273, refere-se aos rendimentos auferidos em operações de swap,
inclusive nas operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de swap (art. 74 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 36 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se
ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento) sobre o
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
19
resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap. Os beneficiários são as pessoas físicas
e jurídicas, inclusive as isentas, e as instituições de educação ou de assistência social e o imposto
será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento, na data da liquidação do
respectivo contrato até o terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. O critério jurídico
adequado é de que há descompasso legal entre o entre o registro contábil das receitas financeiras,
por regime de competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Cabe mencionar o voto condutor do Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-
006.680, de 09.08.2023, cujos fundamentos de direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado “descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
20
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos incentivos fiscais de redução e isenção
do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III - do imposto de renda
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real; IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
21
devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos
tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência
ao mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução
da antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição,
segundo a parcela que a lei define como destinada a cada um deles. Não há,
nestes termos, qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou
seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de
competência na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o
lucro, e somente em momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público,
com a correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução
desta retenção entre o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de
apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções
na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste
Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Neste mesmo sentido consta no Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-007.237, de
03.12.2024:
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES DE
PERÍODOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto de DIPJ e DIRF, e-fls. 96-
104.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
22
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
23
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador de que os autos devem retornar à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.067 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941762/2012-03
24
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp, correspondentes devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 153
DF CARF MF
Original